Tribunal: TJSP
Processo: 1037337-21.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com revisão de débitos e danos morais – Fornecimento de água – Vazamento não demonstrado – Inexigibilidade do débito que registrou consumo anormal – Demais débitos dentro da média de consumo – Danos morais não configurados – Sucumbência recíproca.

Está a autora na condição de consumidora e é favorecida pela inversão do ônus da prova

Ementa:

Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com revisão de débitos e danos morais – Fornecimento de água – Vazamento não demonstrado – Inexigibilidade do débito que registrou consumo anormal – Demais débitos dentro da média de consumo – Danos morais não configurados – Sucumbência recíproca.

Está a autora na condição de consumidora e é favorecida pela inversão do ônus da prova prescrita no art. 6o, VIII, do CDC. Cabia, pois, à ré provar a existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito da autora, o que não ocorreu. - A ré não fez pedido de produção de prova pericial, nem juntou aos autos documento comprobatório de que o vazamento estava mesmo localizado no interior do imóvel, ônus o qual lhe incumbia. Dessa forma, não demonstrado vazamento no interior do imóvel, hipótese que justificaria a cobrança, de se declarar inexigível o referido débito (art. 373, II, do CPC). - A situação narrada, por si só, gera frustração e aborrecimento, mas não dá ensejo a indenização por danos morais.

Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037337-21.2015.8.26.0506
Voto n.o 42.986 - mms
Registro: 2020.0000076583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037337-21.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MARTA DE PAULA E SILVA BASTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
DAERP DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037337-21.2015.8.26.0506
Voto n.o 42.986 - mms
Apelação no 1037337-21.2015.8.26.0506
Apelante: Marta de Paula e Silva Bastos
Apelados: Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto - DAERP
Comarca: Ribeirão Preto (2o Vara da Fazenda Pública)
Juiz(a):
Luisa Helena Carvalho Pita

VOTO N.o 42.986
Apelação Ação de obrigação de fazer cumulada com
revisão de débitos e danos morais Fornecimento de água
Vazamento não demonstrado Inexigibilidade do débito
que registrou consumo anormal Demais débitos dentro da
média de consumo Danos morais não configurados
Sucumbência recíproca.
Está a autora na condição de consumidora e é favorecida
pela inversão do ônus da prova prescrita no art. 6o, VIII, do
CDC. Cabia, pois, à ré provar a existência de fato
impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito da autora,
o que não ocorreu. - A ré não fez pedido de produção de
prova
pericial,
nem
juntou
aos
autos
documento
comprobatório de que o vazamento estava mesmo
localizado no interior do imóvel, ônus o qual lhe incumbia.
Dessa forma, não demonstrado vazamento no interior do
imóvel, hipótese que justificaria a cobrança, de se declarar
inexigível o referido débito (art. 373, II, do CPC). - A
situação narrada, por si só, gera frustração e aborrecimento,
mas não dá ensejo a indenização por danos morais.
Apelação provida em parte.
Vistos.
A r. sentença de fls. 186/191 julgou
parcialmente procedente a ação, para determinar que a ré se abstenha de
efetuar o corte no fornecimento de água em decorrência dos débitos
discutidos nesta ação. Em razão da sucumbência, deve a autora arcar
com as custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados
em 20% sobre o valor da causa, observado o benefício da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037337-21.2015.8.26.0506
Voto n.o 42.986 - mms
gratuita. Apelação da autora a fls. 194/203 com pedido de reforma da r.
sentença para reconhecer a abusividade das cobranças, com a
reavaliação das dívidas cobradas, bem como procedência do pedido de
indenização por danos morais. Vieram contrarrazões a fls. 207/212.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com revisão de débitos e indenização por danos morais em
que a autora narra ter sido cobrada pela ré, em razão do fornecimento de
água, valores exacerbados e incompatíveis com seu real consumo nos
meses de novembro e dezembro de 2013 e outubro de 2014. Afirma que
procurou a autarquia por diversas vezes, sem solução, e que não há
vazamento no imóvel.
Tem razão, em parte, a apelante.
Conforme ao art. 2o, caput, do CDC,
“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza
produto ou serviço como destinatário final” e, nos termos do art. 3o, §
2o, do CDC, “serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária,
financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista”.
Sendo assim, está a autora na condição de
consumidora e é favorecida pela inversão do ônus da prova prescrita no
art. 6o, VIII, do CDC. Cabia, pois, à ré provar a existência de fato
impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito da autora, o que não
ocorreu.
Conforme se depreende dos documentos,
sobretudo dos históricos de consumo emitidos pela ré (fls. 111/113),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037337-21.2015.8.26.0506
Voto n.o 42.986 - mms
verifica-se que o consumo entre janeiro de 2009 e junho de 2016 se
manteve entre 14 e 46 m3 durante todo o período, com exceção do mês
de novembro de 2013 (88 m3). A respectiva fatura juntada pela autora
foi emitida no valor de R$ 878,29 (fls. 20 e 124), com vencimento em
dezembro de 2013.
O documento de fl. 123 o qual faz parte do
processo administrado instaurado para apurar os fatos, assinado pela
autora, contém declaração de havia um vazamento “após o hidrômetro”
e que foi reparado em 29/11/2013. Não se sabe em que ponto do
encanamento havia vazamento e se era no interior do imóvel ou não. A
ré não fez pedido de produção de prova pericial, nem juntou aos autos
documento comprobatório de que o vazamento estava mesmo localizado
no interior do imóvel, ônus o qual lhe incumbia.
Dessa forma, não demonstrado vazamento no
interior do imóvel, hipótese que justificaria a cobrança, de se declarar
inexigível o referido débito (art. 373, II, do CPC).
Os demais pedidos não merecem provimento.
A fatura referente ao mês de outubro de 2013,
com vencimento em novembro, foi emitida no valor R$ 146,65 e
apontou como consumo 35 m3 (fls. 19 e 124). A terceira fatura
contestada pela autora, referente ao mês de setembro de 2014, com
vencimento em outubro, foi emitida no valor de R$ 185,52 e apontou
como consumo 37 m3 (fl. 33).
Todavia, se observa que houve consumo de 37
m3 em fevereiro de 2014 (fl. 111) e julho de 2009 (fl. 112), não
impugnados pela autora. E ainda, no mês de agosto de 2009 o consumo
foi de 46 m3. Ademais, nos meses de junho e julho de 2015 o consumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037337-21.2015.8.26.0506
Voto n.o 42.986 - mms
foi, respectivamente, 36 e 39 m3, também não contestadas pela autora.
Não é crível a arguição de que o registro de consumo foi anormal nos
meses reclamados se já foi registrado consumo semelhante em outros
meses.
A situação narrada, por si só, gera frustração e
aborrecimento, mas não dá ensejo a indenização por danos morais.
Tenha-se em conta que não se pode perder de vista a finalidade do dano
moral: reparar a dor, vexame ou humilhação que fuja da normalidade,
impondo sofrimento exacerbado à vítima, causando sérios transtornos de
ordem psicológica no indivíduo, o que não se vislumbra no presente
caso.
Por conseguinte, dou provimento em parte à
apelação, para declarar inexigível o débito referente ao mês de
novembro de 2013, cuja fatura foi emitida no valor de R$ 878,29 (fls. 20
e 124). Fica mantida a condenação da ré em se abster de efetuar corte no
fornecimento em razão dos débitos discutidos. Em razão da reforma, de
se reconhecer a sucumbência recíproca, devendo a autora arcar com 2/3
das custas e despesas processuais, e a ré com a fração restante, bem
como ambas devem arcar com honorários advocatícios sucumbenciais,
fixados em 20% do valor da causa (artigos 85, § 2o e 86, do CPC),
observado o benefício da justiça gratuita.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica